Tribunal: STF
Processo: RE 350378
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexiste omissão na decisão agravada, porquanto nem o acórdão que
julgou a apelação, nem os embargos de declaração, nem o aresto que
os apreciou, nem o recurso extraordinário alegaram a ausência de
interesse e de legitimidade do sindicato ora agravado em face do
disposto no artigo 8º, III, da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.